Tribunal: TJES
Processo: 5010661-72.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010661-72.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REFATURAMENTO DECORRENTE DE ACORDO JUDICIAL. ATENUANTE DO ART. 25, III, DO DECRETO 2.181/1997. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REDUÇÃO PARA 1/3 DO VALOR. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) contra sentença que, em Embargos à Execução Fiscal opostos ao Município de Serra, julgou improcedente o pedido de redução de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, decorrente de reclamação individual sobre consumo excessivo na matrícula nº 0099779-0 (fatura 02/2013), no valor original de R$ 218,88, mantendo penalidade atualizada de R$ 37.436,85 e condenando a embargante em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Serra, no montante atualizado de R$ 37.436,85, mostra-se desproporcional e irrazoável diante dos elementos do caso concreto, inclusive a celebração de acordo judicial com refaturamento da cobrança, a justificar sua redução pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial de atos administrativos sancionadores abrange a verificação de excessos e a coerência lógica entre fatos e sanção, permitindo a revisão da dosimetria quando demonstrada desproporcionalidade, sem afronta à separação de Poderes.

A multa deve ser graduada segundo gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A composição judicial com refaturamento da cobrança configura providência para minimizar ou reparar de imediato os efeitos do ato, circunstância atenuante prevista no art. 25, III, do Decreto 2.181/1997, a ser considerada na dosimetria.

A penalidade no patamar atualizado de R$ 37.436,85 carece de correlação lógica com a controvérsia de baixa lesividade e reduzido valor (R$ 218,88), em reclamação individual, especialmente diante da reparação obtida por acordo judicial no processo nº 0019601.92.2013.8.08.0048.

A sanção, ao assumir feição punitivista dissociada da realidade do caso, viola a proporcionalidade (adequação e necessidade) e a vedação ao excesso, bem como os vetores do art. 37, caput, da Constituição Federal.

A redução para 1/3 do valor originalmente fixado preserva a função pedagógica da multa e reequilibra a dosimetria à luz dos critérios do art. 57 do CDC e da atenuante do art. 25, III, do Decreto 2.181/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar a dosimetria de multa administrativa aplicada por Procon quando evidenciada desproporcionalidade ou ausência de correlação lógica entre o fato apurado e o quantum sancionatório, sem usurpação do mérito administrativo.

A celebração de acordo judicial com refaturamento da cobrança constitui circunstância atenuante (art. 25, III, do Decreto 2.181/1997) e deve ser considerada na fixação da multa prevista no art. 57 do CDC.

Multa administrativa que, em reclamação individual de baixa lesividade e reduzido valor, alcança patamar manifestamente excessivo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se sua redução para preservar o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; CF/1988, art. 37, caput; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 25, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5006305-43.2020.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 28/02/2025; TJES, Apelação nº 024120418405, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 14/08/2018, DJ 24/08/2018; TJES, Apelação Cível nº 0002177-07.2016.8.08.0024, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
contra a r. sentença disponibilizada no ID 12321448, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Além disso, condenou a embargante, ora apelante, no pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a Apelante alega, em síntese:
(I)
que o valor da multa seria desproporcional ao montante originalmente discutido na reclamação administrativa (R$ 218,88), sustentando que a penalidade não guarda correlação lógica com os fatos controvertidos;
(II)

que foi celebrado acordo judicial com a consumidora, mediante o refaturamento da cobrança, o que, em seu entendimento, atenuaria a gravidade da conduta imputada;
(III)
que o valor da penalidade deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal.

Pede, assim, o provimento do recurso para minorar o valor da multa administrativa, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 12321454), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem
. Na petição inicial dos Embargos à Execução, a embargante, ora apelante, narrou que a execução fiscal se originou de uma multa aplicada pelo Procon Municipal de Serra, em virtude de uma reclamação formulada por Ana Maria Pedroni Magnago, referente a um consumo excessivo na matrícula nº 0099779-0, alusivo à fatura 02/13, cujo valor original era de R$ 218,88 (duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Argumentou que, apesar de ter apresentado defesa detalhada no âmbito administrativo, explicando a inexistência de erro de leitura ou vazamento de sua responsabilidade, e de ter, posteriormente, refaturado a parcela 02/13 em virtude de um acordo judicial nos autos do Processo Judicial Eletrônico nº 0019601.92.2013.8.08.0048, foi injustamente condenada ao pagamento de uma multa que, atualizada, alcança o montante de R$ 37.436,85 (trinta e sete mil e quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Sustentou, nesse contexto, a manifesta desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da penalidade frente ao valor ínfimo da controvérsia original e aos fatos apurados.

Assim, pede a procedência dos embargos à execução, a fim de reduzir o valor da multa administrativa.

O Município de Serra, regularmente citado, defendeu a legalidade do processo administrativo e a adequação da multa, fixada em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Intimadas para se manifestarem acerca da eventual produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito (ID 12321446 e 12321447).

Na

r. sentença, o juízo de primeiro grau fundamentou que o controle judicial sobre atos administrativos se restringe à legalidade, não podendo invadir o mérito administrativo. Contudo, reconheceu que tal controle abarca a análise da subsunção fática à hipótese legal e eventuais excessos na fixação do quantum condenatório. A despeito disso, a magistrada
a quo

entendeu que não restou demonstrado que o valor da multa seja abusivo, desproporcional ou que extrapole os limites da razoabilidade, razão pela qual considerou inviável o pleito de redução da penalidade imposta.

O ponto central da controvérsia reside na análise da
razoabilidade e proporcionalidade
da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal de Serra à Companhia Espírito Santense de Saneamento.

Conforme entendimento jurisprudencial, o Poder Judiciário detém a prerrogativa de analisar a dosimetria da multa administrativa, notadamente quando se alega e se demonstra a sua desproporcionalidade e irrazoabilidade, sem que tal análise represente usurpação da competência do Poder Executivo ou ofensa ao princípio da separação de Poderes.

A revisão do valor da penalidade, quando excessivo, visa justamente assegurar a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a atuação da Administração Pública em todos os seus atos. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REDUÇÃO MANTIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE ADIANTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA – TERMO INICIAL – DATA DA DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade. 2. O arbitramento de multa administrativa desproporcional à gravidade da infração caracteriza ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo sua revisão pelo Poder Judiciário.
3. A incidência da correção monetária, em casos de redução do valor da multa pelo juízo, deve ocorrer a partir da decisão que fixou o quantum reduzido, já atualizado segundo os critérios de proporcionalidade. 4. A imposição de restituição das despesas processuais pela Fazenda Pública, prevista no parágrafo único do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, deve observar a proporção da sucumbência, cabendo o ressarcimento parcial, quando evidenciado o decaimento recíproco das partes.
(AC 5006305-43.2020.8.08.0024 -
APELAÇÃO CÍVEL - ALDARY NUNES JUNIOR - 4ª Câmara CíveL - Tribunal de Justiça - Julg: 28/02/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Anulatória objetivando anulação dos processos administrativos nº 2984/2011 e nº 3734/2011, e suas respectivas CDA’s, diante das diversas nulidade elencadas na peça inaugural, sobretudo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas sacionatórias. 2. Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza. 3. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
4. É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da

sanção.[...]”(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018)
[...] (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002177-07.2016.8.08.0024. Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em: 16/11/2023).

O princípio da inafastabilidade da jurisdição permite que o Poder Judiciário escrutine os atos administrativos sancionadores para verificar se houve excesso de poder ou ilegalidade na fixação da multa. O controle não se limita ao aspecto formal do processo administrativo, mas abrange a motivação da decisão e a coerência lógica entre o fato e a sanção imposta. Se a autoridade administrativa utiliza critérios genéricos ou deixa de considerar a baixa gravidade de um dano meramente individual, o ato padece de vício de motivação, sendo passível de nulidade ou reforma judicial.

Na hipótese
dos autos
, trata-se de execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal da Serra, decorrente de reclamação formulada por Ana Maria Pedroni Magnago, a qual questionava suposto
registro de
consumo
de água
excessivo referente à matrícula nº 0099779-0, alusivo à fatura 02/2013, no valor de R$ 218,88 (duzentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos).

Realizada audiência administrativa em 12/07/2013, a CESAN apresentou defesa técnica
alegando
a inexistência de erro de leitura e a ausência de qualquer vazamento cuja responsabilidade lhe pudesse ser atribuída.

Ocorre que, p
osteriormente,
na esfera judicial (Processo nº 0019601.92.2013.8.08.0048),
foi celebrado acordo, ocasião em que a CESAN procedeu ao refaturamento da parcela 02/2013, adequação da cobrança perante o consumidor e permitiu que a parte autora da ação proposta no 2º Juizado Especial Cível de Serra/ES realizasse parceladamente o pagamento de todos os débitos com a Empresa Estatal, "que totalizam o valor de R$ 2.124,00 (dois mil, cento e quatro reais) sendo esse valor parcelado em 18 vezes (entrada + 17 parcelas) de 118,00 (cento e dezoito reais) sem juros".

A
solução consensual de conflitos é uma política judiciária e administrativa prioritária no ordenamento brasileiro. Quando o fornecedor e o consumidor transigem em sede judicial, ocorre a recomposição da paz social e a reparação direta do dano.
E
mbora a composição entre fornecedor e consumidor não elimine automaticamente a infração administrativa (por se tratarem de planos distintos), a legislação regulamentar expressamente prevê, como circunstância atenuante, a adoção de providências pertinentes para minimizar ou reparar, de imediato, os efeitos do ato lesivo, na forma do
inciso III, do artigo 25, do Decreto 2.181/1997.

Não obstante a demonstração
d
a realização de acordo judicial entre as partes, inclusive de débitos anteriores que o cliente possuía com a
CESAN, esta foi condenada ao pagamento de multa que atualmente perfaz R$ 37.436,85 (trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

A multa administrativa, no patamar atual de R$ 37.436,85, extrapola manifestamente os limites da razoabilidade e viola o princípio da proporcionalidade em sua dupla dimensão
(
adequação e necessidade
)
, além de afrontar o devido processo legal substantivo e os vetores do art. 37 da Constituição Federal, que vinculam a Administração Pública à legalidade e à moralidade,
pois a recorrente apresentou
conduta
, perante a autoridade judicial,
colaborativa e alinhada à boa-fé objetiva
, evidenciando o
compromisso da concessionária com a solução célere do conflito, com a satisfação do usuário do serviço público e com a possibilidade de parcelamento de débitos anteriores que o consumidor possuía, a partir da conciliação realizada no processo nº 0019601.92.2013.8.08.0048.

Além disso, dispõe o
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
que:
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Não há correlação lógica entre o fato controvertido e
o patamar da
reprimenda imposta.
A sanção, que deveria ostentar caráter pedagógico e moderador, assumiu feição punitivista
a uma Empresa Pública estadual
.
Em síntese, impõe-se penalidade absolutamente dissociada da realidade fática e econômica do caso concreto,
bem como da particularidade em relação à conciliação judicial entre as partes
.

Diante desse quadro, revela-se imperiosa a revisão da penalidade aplicada, sob pena de se legitimar sanção desarrazoada e sem adequada correlação com os elementos concretos utilizados na dosimetria, em frontal violação aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa
(CRFB/88, art. 37,
caput
)
.

A aplicação do
princípio da proporcionalidade
exige que o intérprete realize um teste de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Uma multa de alto valor para uma infração de baixa lesividade é inadequada porque não serve ao propósito de harmonizar as relações de consumo, mas sim de
gerar ônus econômico desmedido a

uma Empresa Pública Estadual
. É desnecessária porque uma sanção menor atingiria o mesmo objetivo pedagógico. E é desproporcional em sentido estrito porque o sacrifício imposto ao patrimônio da empresa supera largamente o benefício social de punir um erro pontual já reparado.

A utilização de fórmulas que consideram apenas o faturamento bruto anual do fornecedor (que muitas vezes chega a bilhões de reais) para punir uma falha de
um pouco mais de
R$
2
00,00 teve o condão de criar na hipótese uma distorção sancionatória.
A multa originalmente fixada (cerca de 171 vezes o valor discutido) deslocou a sanção para patamar que, em relações de consumo individualizadas e sem elementos de gravidade acentuada descritos na própria narrativa, restou excessivo frente ao conflito-base, especialmente quando se agrega a atenuante de conciliação entre as partes.

À luz dos critérios descritos no art. 57 e
n
o art. 25, III, do Decreto 2.181/97
,
a
redução para 1/3
(em terço)
d
o valor arbitrado administrativamente
preserva o caráter punitivo e, ao mesmo tempo, reage ao comando normativo de proporcionalidade.

O “parâmetro de proporcionalidade” possui como base nos elementos do caso: reduzido valor e
baixa lesividade, reclamação individual, ausência de reiteração e vantagem auferida, reparação do dano e
refaturamento do valor
a partir de acordo judicial entre as partes, e necessidade de manter caráter pedagógico da sanção.

Desta forma, aplicando-se o princípio da proporcionalidade em sua vertente de vedação ao excesso, entendo que a sanção administrativa deve ser calibrada para refletir a realidade do dano. O valor correspondente a 1/3 (um terço) da sanção administrativa revela-se adequado e suficiente para cumprir a função pedagógica da norma, sem se tornar um ônus desarrazoado e fonte de descolamento da finalidade pedagógica e sancionatória da reprimenda administrativa.

Pelo exposto, conheço do recurso
interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a
sentença de ID nº 12321448
,
reduzindo a pena de multa
administrativa
aplicada pelo Procon
Municipal da Serra/ES
para 1/3 (um terço) do valor fixado,
totalizando-a em R$ 12.478,95 (doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
,

a ser
corrigida
monetariamente
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida no que tange à caracterização da infração administrativa.

Tendo em vista ser a pretensão recursal semelhante ao pedido dos embargos à execução, inverto os honorários advocatícios sucumbenciais, condeno a parte recorrida ao pagamento de 12% sobre o proveito econômico da lide (valor de redução da multa administrativa), na forma prevista nos parágrafos 3º e 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de ID nº 12321448, reduzindo a pena de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal da Serra/ES para 1/3 (um terço) do valor fixado, totalizando-a em R$ 12.478,95 (doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigida monetariamente, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida no que tange à caracterização da infração administrativa.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.